Tribunal: TJBA
Processo: 8005487-84.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005487-84.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLECIO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guanambi e recurso do servidor contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou o recálculo e pagamento dos vencimentos de professor da rede municipal com base na Lei Municipal nº 1.089/2016, tendo o ente público suscitado preliminares de inconstitucionalidade da norma, ausência de interesse de agir e revogação tácita da lei, enquanto o servidor pleiteia a execução imediata da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem a vigência e aplicabilidade do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, bem como a existência de direito líquido e certo ao recálculo dos vencimentos; (ii) estabelecer se a sentença concessiva de mandado de segurança pode produzir efeitos imediatos independentemente do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente a eficácia da norma impugnada, que permanece dotada de presunção de constitucionalidade, especialmente diante do indeferimento de medida cautelar.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a resistência do ente público para caracterizar o interesse de agir.

A revogação tácita não se configura, pois leis gerais de reajuste salarial não revogam norma específica que estrutura a carreira, inexistindo incompatibilidade ou regulação integral da matéria, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

A Lei Municipal nº 1.089/2016 estabelece expressamente a fórmula de cálculo do vencimento base com acréscimo de 50% sobre o piso nacional, gerando direito líquido e certo ao servidor.

O argumento de adequação ao piso nacional com base na remuneração global não afasta a obrigação de observância do vencimento base previsto em lei municipal.

A invocação da reserva do possível não justifica o descumprimento de norma vigente, cabendo à Administração cumprir a legislação que instituiu o direito.

A sentença concessiva de mandado de segurança admite execução provisória, nos termos do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, não se aplicando o regime de precatórios às obrigações de fazer.

A determinação judicial não configura concessão de aumento ou vantagem, mas mero cumprimento de lei existente, afastando as vedações legais às tutelas contra a Fazenda Pública.

O caráter alimentar da verba salarial impõe a imediata eficácia da decisão, sob pena de perpetuação de prejuízo ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido e recurso do servidor provido.

Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ADI não suspende a eficácia de lei municipal, que permanece aplicável até eventual declaração de inconstitucionalidade. 2. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a impetração de mandado de segurança quando evidenciada a resistência da Administração. 3. Lei geral de reajuste não revoga norma específica de plano de carreira sem incompatibilidade ou regulação integral da matéria. 4. O servidor público tem direito ao cálculo do vencimento base conforme previsto em lei municipal vigente, ainda que sua remuneração global supere o piso nacional. 5. A reserva do possível não autoriza o descumprimento de obrigação legal válida. 6. A sentença concessiva de mandado de segurança pode ser executada provisoriamente quando impõe obrigação de fazer, independentemente do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 206, VIII; art. 100; LINDB, art. 2º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; Lei nº 8.437/1992; Lei nº 9.494/1997; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45 e 83.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167; STF, RE nº 573.872 (Tema 45); TJ-BA, AI nº 8069510-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.05.2025; TJ-BA, AI nº 8054314-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005487-84.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE
GUANAMBI

e
CLÉCIO OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SERVIDOR
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA